Tribunal: TJMT
Processo: 1073906-20.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073906-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA BILEGO - CPF: 452.135.341-04 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1073906-20.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA BILEGO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO
DA ÁREA DE EDUCAÇÃO
DO ESTADO DE MATO GR
O
SSO. LEI COMPLEMENTAR 50/1998. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.
EXTINÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"PROJETO DE
SENTENÇA

Vistos
etc.

Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por

Maria das
Graças
Oliveira
Bilego

em

desfavor
do
Estado de Mato Grosso.

Aduz
a
reclamante
que é
servidora

pública
do Estado de Mato Grosso, no cargo de
professora
da
educação

básica
,
fazendo
jus à
incorporação
do
reajuste
de 11,98%
na

sua

remuneração
e/
ou

provento
,
resultante
da
errônea

conversão
da
moeda

em

Unidade
Real de Valor - URV. Ao final,
requer
a
condenação
do
reclamado

ao

pagamento
da
diferença
de
remuneração

devida
,
respeitada
a
prescrição

quinquenal

contada
do
ingresso
da
presente

demanda
. Citado, o
reclamado

apresentou

contestação
no id. 141413330.
A

impugnação
à
contestação

foi

anexada
no id. 152211131.
É o
relatório
.

DECIDO.

Inicialmente
,
destaca
-se que
o

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes

nos
autos. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC). Pois
bem
, o Supremo Tribunal Federal,
quando
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
nº 561.836/RN,
cuja

repercussão

geral

foi

reconhecida
,
firmou

entendimento
no
sentido
de que
o

servidor

público

tem

direito
a
pleitear

a

incorporação
de eventual
defasagem

salarial

em

virtude
da
conversão
da
moeda

em
URV
até
a
reestruturação

remuneratória
.
Vejamos
: EMENTA: 1)
Direito

monetário
.
Conversão
do
padrão

monetário
: Cruzeiro Real
em
URV.
Direito

aos
11,98%,
ou
do
índice

decorrente
do
processo
de
liquidação
, e a
sua

incorporação
. (...) 4) A
limitação
temporal do
direito
à
incorporação
dos 11,98%
ou
do
índice

decorrente
do
processo
de
liquidação

deve

adstringir
-se
ao

decisum

na
ADI
nº
2.323-MC/DF e
na
ADI
nº
2.321/DF. 5)
O
término
da
incorporação
dos 11,98%,
ou
do
índice

obtido

em

cada

caso
,
na

remuneração

deve

ocorrer
no
momento

em
que a
carreira
do
servidor

passa

por

uma

restruturação

remuneratória
,
porquanto

não

há

direito
à
percepção
ad aeternum de
parcela
de
remuneração

por

servidor

público
. (...)(RE 561836, Relator(a):Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado

em
26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (
grifei
) No
mesmo

sentido
é o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça: "
O
prazo

prescricional

começa
a
correr
com a entrada
em
vigor de norma que
reestrutura
a
carreira
, com a
instituição
de um novo regime
jurídico

remuneratório
,
limitando
a
existência
de
possíveis

diferenças

salariais
"(STJ,
AgRg
no
REsp
1.424.052⁄SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma
,
DJe
de 26⁄3⁄2014). (
AREsp
1196439⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
28⁄11⁄2017,
DJe
19⁄12⁄2017). (
grifei
) ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
As
diferenças

remuneratórias

decorrentes
da
conversão
dos
proventos
dos
servidores

em
URV,
embora

não

possam
ser
compensadas
com
reajustes
posteriores,
ficam

limitadas
no tempo
quando

houver

ocorrido
a
reestruturação
da
carreira
, com
a

instituição
de um novo regime
jurídico

remuneratório
.
Precedentes
. 2.
Agravo

interno

não

provido
.(
AgInt
no
AREsp
1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/06/2019,
DJe
10/06/2019) (
grifei
) Em
consequência
,
inicia
-se o
prazo

prescricional
para
reclamar

diferenças

não

recebidas

nos
05 (
cinco
)
anos

anteriores
à
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
. A
Súmula
nº 11,
editada
pela
Turma

Recursal

Única
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso,
assim

dispõe
:
O
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
. (Embargos de
Declaração
do RE 561836/RN-STF). (
grifei
) O
artigo
1º, do
Decreto
nº 20.910/32,
preleciona
: Art. 1º
As

dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.(
grifei
) No
caso
,
restou

incontroverso

nos
autos que
a

autora

ocupa
o cargode
professora
da
educação

básica
,
cuja

carreira

foi

reestruturada
pela
Lei
Complementar
Estadual nº 50, de 01/10/1998
,
na
qual
foram

definidos

os

subsídios
para a
categoria
. Desse modo, tendo
a

autora

ingressado
com a
ação

em

05/12/2023
,
ou

seja
,
após

transcorridos

mais
de 05 (
cinco
)
anos
da data da
reestruturação
da
carreira
,
resta

configurada
a
prescrição
de
fundo
do
direito
. A
propósito
: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
Decorridos

mais
de
cinco

anos
entre a lei que
implementou
novo regime
remuneratório
e o
ajuizamento
da
ação
,
estão

prescritas

todas

parcelas

porventura

decorrentes
de
suposta

conversão

errônea
de
vencimentos

em
URV
(cf.
AgInt
no
REsp
1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
23/11/2018). 2.
Agravo

interno

não

provido
.(STJ -
AgInt
no
REsp
1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/09/2019,
DJe
19/09/2019) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.
1.
A

irresignação

não

prospera
, pois o
acórdão

recorrido

está

em

conformidade
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça de que
mesmo
a
prescrição

quinquenal
de
trato

sucessivo

fulmina
o
direito

quando

o
ajuizamento
da
ação
é posterior
aos

cinco

anos
da data da
reestruturação
.
Precedentes
:
AgInt
no
AREsp
1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma
,
DJe
10/6/2019;
AgRg
no
AREsp
811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
DJe
23/5/2016. 2.
Recurso
Especial
não

provido
. (STJ -
REsp
1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/06/2019,
DJe
02/08/2019
).“
Está

prescrita
a
pretensão
do
autor
, visto que a
demanda

foi

proposta

cinco

anos

após
lei

que
,
segundo
o Tribunal a quo,
reestruturou
a
carreira

dos
sevidores

estaduais
.”(
voto
– STJ
AgInt
no
AREsp
1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/06/2019,
DJe
10/06/2019) (
grifei
) De
acordo
com o
artigo
487,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil,
haverá

resolução
de
mérito

quando
o
juiz
: II –
decidir
, de
ofício

ou
a
requerimento
,
sobre
a
ocorrência
de
decadência

ou

prescrição
; No
caso
,
a
prescrição
é
matéria
de
ordem

pública
,
podendo
ser
declarada
de
ofício

pelo

julgador

ou
a
pedido
das partes,
em

qualquer

fase

ou

grau
de
jurisdição
. A
propósito
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. NÃO VERIFICADAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJRS - Embargos de
Declaração
, Nº 71008456576, Quarta
Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Glaucia Dipp Dreher,
Julgado

em
: 29-03-2019) (
grifei
) Diante do
exposto
,
reconheço
,
de
ofício
,
a

ocorrência
da
prescrição
da
pretensão

inicial
e,
em

consequência
,
julgo

extinto
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
II, do CPC. Sem
condenação

em

custas
e
honorários
(
artigos
54 e 55, da Lei
nº
9.099/95, c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/09).
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
.
Silmara

Enoré
de Morais Cortez

Juíza

Leiga

Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40, da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá (MT), data
registrada
no
sistema
.
Érico de Almeida Duarte

Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que é

necessário
que
haja o pagamento d
as
diferença
s

salariais

remuneratórias

desde
a
conversão
pela URV.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022)
.

Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o marco
inicial da prescrição do direito de
reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF).
A reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores
da área da educação
do Estado de Mato Grosso
se deu por meio da Lei
C
omplementar
50/1998
, promulgada em 01
/10/1998
.
Como a presente ação foi ajuizada apenas em 05/12/2023, impõe-se reconhecer que o fundo do direito postulado se encontra fulminado pela prescrição quinquenal,
pois
a ação foi ajuizada depois de cinco anos da extinção do direito à diferença salarial
(N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023 e
N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021, publicado no DJE 14/09/2021).

O fundo de direito
à
diferença salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV
,
foi extinto em
1º

de outubro 1998
, com a promulgação da Lei
C
omplementar
50, de 1º de outubro de 1998

(Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso STF ED do RE 561836/RN). Quando o fundo de
direito é extinto antes do quinquênio prescricional
, a pretensão autoral encontra-se integralmente prescrita.

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em R$800,00
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024